Tribunal: TJPA
Processo: 0003489-73.2014.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003489-73.2014.8.14.0136

APELANTE: ANDERSON NUNES DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. - DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – PROVAS QUE SUBSUMEM AO TIPO DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – DOSIMETRIA – PENA BASE NO MINIMO LEGAL – PLAUSIBILIDADE – CRITERIO DE 1/6 DO STJ – PENA BASE READEQUADA DE 06 ANOS E 03 MESES PARA 05 ANOS E 10 MESES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
A prova da materialidade delitiva restou evidenciada, através do
Auto de Apreensão e Apresentação, bem como do Laudo Toxicológico Definitivo, o qual atestou a natureza da substância popularmente conhecida como “cocaína”, onde o material aprendido tratava-se de 01 (um) embrulho de substância amarelada de 1,4g e 12 (doze) pedras de substância amarelada pesando 5,4g, além de petrechos, como sacos plásticos e dinheiro, prova material que se alia as provas orais contantes do acervo processual, que tipificam a conduta nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06;

II -
Na hipótese, o juízo aferiu a pena base em 06 anos e 03 meses de reclusão, ou seja, 01 ano e 03 meses acima do patamar mínimo da pena em abstrato para o delito em comento, para isso, considerou como desfavorável o vetor dos antecedentes criminais. Todavia, o
quantum
de incremento restou exacerbado, devendo “data vênia”, ser readequado a parâmetros razoáveis e proporcionais, nos termos da orientação do STJ, que sinaliza para a adoção da razão de 1/6 como fator de aumento para cada vetor desfavorável. Nessa via, considerando que a pena mínima em abstrato para o delito do art. 33 da Lei 11.343/06, é de 05 anos, o fator de incremento seria de 10 meses para cada vetor desfavorável, ou seja, a pena base originalmente mensurada, deve ser readequada de 06 anos e 03 meses de reclusão para 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa.

III –
Destarte os argumentos produzidos, segue o recorrente
condenado às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 583 dias multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

IV
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para readequar a pena base, nos termos do voto do relator

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANDERSON NUNES DE CASTRO, inconformado com a sentença que o condenou às penas de seis (6) anos e três (3) meses de reclusão,

a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, mais o pagamento de seiscentos e vinte e cinco (625) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA.

A defesa em suas razões
(ID 13767586), asseverou pela desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06, além da reavaliação da dosimetria aferida, e por fim que fosse concedido o direito de apelar em liberdade.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto (ID
13767592 - Pág. 1
).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do pleito. (ID
14377199 - Pág. 1
).

À revisão

É o relatório

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Apelação, interposto por ANDERSON NUNES DE CASTRO, em face da sentença prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA.

Extraem-se dos autos que no dia 12.07.2014, por volta das 00h05min, o recorrente foi flagrado guardando em sua residência na Rua Pedro Trindade, s/n, próximo ao Clube Canecão, Maranhenses, Canaã dos Carajás/PA, 12 (doze) “pedras de crack”, com massa total de aproximadamente 5,4 (cinco gramas e quatro decigramas) acondicionados em um saco plástico e R$201,00 (duzentos e um reais) em dinheiro, após os usuários Edilson Miguens Melo e Iago Mendes Castro, serem detidos com substâncias entorpecentes e indicarem que haviam adquirido as mesmas do apelante.

Devidamente processado, ANDERSON NUNES DE CASTRO, foi julgado e ao final condenado às penas de seis (6) anos e três (3) meses de reclusão,

a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, mais o pagamento de seiscentos e vinte e cinco (625) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Inconformado,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.

A prova da materialidade delitiva restou evidenciada, através do
Auto de Apreensão e Apresentação (ID 13767531 - Pág. 27), bem como do Laudo Toxicológico Definitivo nº 28/2011 (ID 13767535 – p. 25), o qual atestou a natureza da substância popularmente conhecida como “cocaína”, onde o material aprendido tratava-se de 01 (um) embrulho de substância amarelada de 1,4g e 12 (doze) pedras de substância amarelada pesando 5,4g, prova material que se alia as provas orais contantes do acervo processual (ID 13767539 - 13764551).

Na oportunidade os policiais que participaram da prisão e apreensão do material toxicológico,
Jean Silva Dias, Charles Policárpio do Nascimento e Francisco Franciane Araújo,
declararam de maneira harmônica que estavam realizando rondas ostensivas nas proximidades da residência do acusado, quando dois usuários apontaram o réu como traficante naquela localidade. Em seus depoimentos, os agentes policiais foram unânimes e afirmar que ao chegarem até a mencionada residência, abordaram o réu, o qual se identificou como sendo o proprietário da residência, que em ato contínuo, procederam a uma revista na casa, onde encontraram as referidas substâncias, guardadas em uma sacola debaixo de um rack. Ainda em sede de instrução, de maneira uníssona, as testemunhas policiais em referência, ainda afirmaram ter encontrado a referida droga, embalada, debaixo de um móvel da residência do acusado, além de uma quantia não especificada em dinheiro.

Com efeito, segue pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por
policiais
têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/
2022
).

Por sua vez o recorrente
ANDERSON NUNES DE CASTRO, em interrogatório, assumiu a propriedade da droga apreendida, mas que se destinava para o seu próprio consumo. Consignou ainda, já ter vendido drogas anteriormente, mas reforçou que as que foram apreendidas, não se destinavam à comercialização.

Na espécie,
n
otou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que ventilar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, ou que o os agentes teriam interesse na condenação do recorrente, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou ineficaz essa manobra defensiva.

Cediço anotar, que no processo penal brasileiro, em razão do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção "pela livre apreciação da prova" (art. 155 do CPP), o que o credencia a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante a devida e suficiente fundamentação.

Com efeito, a Lei n. 11.343 /2006 não determina parâmetros seguros de diferenciação entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante, questão essa, aliás, que já era problemática na lei anterior (n. 6.368/1976). Nesse viés, o juízo firmou de maneira fundamentada acerca da tipicidade do crime do art. 33 da Lei 11.343/06, nos seguintes termos (ID
13767582 - Pág. 3):

(...)

Em que pese a argumentação da defesa de que não há provas que indiquem que o acusado comercializava entorpecentes, friso que as circunstâncias que culminaram com a prisão em flagrante do acusado apontam para a ocorrência do delito de tráfico. Inclusive s testemunhas afirmaram que, na ocasião do flagrante, dois usuários de entorpecentes apontaram o réu como sendo o indivíduo de quem eles haviam adquirido a droga, bem como no local da prisão afirmaram as testemunhas que havia embalagens usadas para embalar as drogas, circunstâncias que somadas evidenciam o comércio de entorpecentes (...)

Diante das irrefutáveis provas que subsumiram a conduta do recorrente ao tipo do art. 33 da Lei 11.343/06, deve ser mantida a decisão condenatória nesse item.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, o juízo aferiu a pena base em 06 anos e 03 meses de reclusão, ou seja, 01 ano e 03 meses acima do patamar mínimo da pena em abstrato para o delito em comento, para isso, considerou como desfavorável o vetor dos antecedentes criminais. Todavia, o
quantum
de incremento restou exacerbado, devendo “data vênia”, ser readequado a parâmetros razoáveis e proporcionais, nos termos da orientação do STJ, que sinaliza para a adoção da razão de 1/6 como fator de aumento para cada vetor desfavorável:

"A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de
1/6
(um sexto) para cada fator desfavorável" (AgRg no AREsp 484.057/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 9/3/2018).

Na espécie, considerando que a pena mínima em abstrato para o delito do art. 33 da Lei 11.343/06, é de 05 anos, o fator de incremento seria de 10 meses para cada vetor desfavorável, ou seja, a pena base originalmente mensurada, deve ser readequada de 06 anos e 03 meses de reclusão para 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa.

No tocante ao pedido de apelar em liberdade, a via escolhida seria inadequada, ademais o recorrente já se encontra em liberdade, restando prejudicado o pleito.

Ante o exposto, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento para readequar a pena base aplicada, seguindo
ANDERSON NUNES DE CASTRO, condenado às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 583 dias multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/02/2024